Tribunal: TJMT
Processo: 1035690-24.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035690-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CAROLINA TURIN CURVO - CPF: 888.971.251-15 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), JOAO REIS SILVA DE MORAES - CPF: 072.981.348-76 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), JOAO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEAO - CPF: 084.963.917-44 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1035690-24.2022.8.11.0001.

Origem: Sexto
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
MARIA CAROLINA TURIN
.

Recorrida:
LOJAS AMERICANAS S.A.

Data do Julgamento:
19/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE JULGAMENTO
CITRA PETITA
- ACOLHIDA -
FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM AS ALEGAÇÕES POSTAS NA INICIAL

-
RETORNO À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A sentença não se reporta à matéria arguida expressamente pela parte e essencial ao
julgamento
da lide é
citra petita
e deve ser anulada.

2.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente argui a preliminar de nulidade da sentença, em razão do julgamento
citra petita
.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes do excesso de prazo para entrega de produto. Aduz a reclamante que adquiriu um “Smartphone Samsung Galaxy A52” junto à reclamada em 24/09/2021, que não recebeu o produto, sendo informada pela reclamada que a aquisição havia sido cancelada, visto o extravio do produto no ato da entrega.

O douto magistrado
a quo julgou improcedentes os pedidos
, sob o fundamento de que
“
o requerido se desincumbiu de comprovar o ônus que lhe cabia, conforme art. 373, II do CPC, ou seja, de que não há que se falar em indenização, posto que o cancelamento/suspensão do cartão de crédito é direito da parte requerida, ante a ausência de pagamento
.
”

Irresignada, a recorrente argui, preliminarmente, a existência de julgamento
citra petita
, pois
a sentença não se reporta à matéria arguida expressamente pela parte na petição inicial,
motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

No termos dos arts.
141
e
492
, ambos do
CPC
, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência).

In casu
, basta uma simples leitura da exordial para se verificar que os fatos não correspondem ao informado na sentença.

Sendo assim, com a devida vênia, resta evidente que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que utilizou fundamentação na r. sentença que não guarda relação
com as partes, causa de pedir ou mesmo pedido destes autos
, deixando de analisar as alegações postas na exordial.

Assim, resta evidenciado que a r. sentença violou os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não havendo como deixar de reconhecer a existência de julgamento
citra petita
na espécie e, consequentemente, de
error in procedendo
.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA - PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA ACOLHIDA – PEDIDO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.013, § 3º, DO CPC – SENTENÇA ANULADA - MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-MT - RI: 10286699420228110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2023).

O reconhecimento da nulidade enseja o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença, não havendo possibilidade de análise da matéria por esta Turma Recursal, sob pena de configurar-se supressão de instância.

Nesse sentido:

“RECURSO
INOMINADO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – BAIXA DO VEICULO E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – JULGAMENTO
CITRA

PETITA
– NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA
PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Cabe ao Juízo prolatar sentença nos limites do pedido da Autora. Sentença que concede inferior ao pedido pretendido ou defere pedido diverso é nula de pleno direito, ante a ocorrência do julgamento infra
petita
, o que deve ser reconhecido de ofício. No caso em análise, vislumbra-se pela exordial que o pleito se refere a declarar a negativa de propriedade do veículo e débitos tributários, bem como a condenação da Reclamada ao reembolso dos valores pagos de R$ 741,51 (dano material). No entanto, a sentença limitou-se determinar a exclusão do veículo e as multas e tributos do nome do autor desde o ano de junho/2007. Assim, visando evitar
supressão
de
instância
, necessária a devolução dos autos ao Juízo de origem, para prolação de nova sentença, visando à análise também dos pedidos de danos materiais, no qual ocorreu a omissão. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MT - RI:
1002180-44.2018.8.11.0006
, Relatora:
Patrícia Ceni
, Data de Julgamento: 10/05/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de julgamento
citra petita
, determinando o retorno dos autos à origem
para apreciação das alegações postas na inicial
.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023